Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710964-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KAIO DE SOUSA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS NÃO AUTORIZADAS. TRÁFEGO INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 72 DO CP. INAPLICABILIDADE. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes do art. 308 do CTB, na forma do art. 71, caput, do CP; art. 311 do CTB; e art. 311, § 2o, III, do CP. II – Questão em discussão 2. (i) a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) se o reconhecimento de uma atenuante pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. III - Razões de decidir 3. Não há espaço para a absolvição quando devidamente comprovado, tanto pela postagem de vídeos e imagens em redes sociais quanto pela confissão, que o réu demonstrava perícia em manobras sem autorização das autoridades competentes, trafegava em velocidade incompatível com a segurança e adulterou sinal identificador de veículo por meio da aposição de fita adesiva em placa. 4. No caso de crime continuado, para a apuração da prática delitiva, é suficiente a delimitação temporal pautada em critério razoável e objetivo. A incerteza quanto à data específica em que os delitos teriam sido praticados não configura óbice ao processamento do agente e à verificação do prazo prescricional. Precedente do STJ. 5. O crime do art. 308 do CTB é de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de testemunhas para atestar a situação de risco gerada pela conduta do motorista, ainda mais quando há gravação positivando a realização de manobra arriscada em via pública movimentada. 6. Mídia comprovando que o condutor trafegava em velocidade incompatível com a segurança de local destinado ao embarque e desembarque de passageiros, em horário com grande fluxo de carros e transporte coletivo, é suficiente para caracterizar o delito do art. 311 do CTB, independentemente de ser possível visualizar aglomeração de pessoas. 7. A aferição de velocidade incompatível com a segurança pode ser feita por diversos meios, como depoimentos testemunhais e gravações, não se exigindo que a prova seja feita por radares ou equivalentes. 8. A adulteração de sinal identificador de veículo pode ser comprovada por imagens que atestem a aposição de fita adesiva ou meio análogo, independentemente das conclusões da perícia. 9. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ. 10. Configurada a reiteração da prática delitiva, a pena de suspensão do direito de dirigir pode ser proporcionalmente majorada, considerando o incremento da pena corporal. 11. Não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal nas hipóteses de continuidade delitiva. IV – Dispositivo 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o, 59, 68, 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 308, caput, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, buscando a absolvição dos delitos que lhe são imputados em razão de insuficiência de provas. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida existente devido à falta de imagens/prova. Narra que no momento da dosimetria não houve delimitação dos fatos, bem como não foi levada em consideração a confissão mesmo que parcial do réu. Acrescenta que a pena de suspensão do direito de dirigir em 8 (oito) meses não se mostra razoável. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 59, 68, 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 308, caput, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028